Tribunal: TJSP
Processo: 1040509-13.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Bloqueio incidente sobre veículo transferido para a seguradora embargante em razão de sinistro – Pesquisa RENAJUD realizada em data em que o bem ainda constava em nome do executado - Procedência – Imposição ao embargado do ônus da sucumbência – Descabimento – Princípio da causalidade - O exequente/embargado não pode sofrer condenação em honorários de

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Bloqueio incidente sobre veículo transferido para a seguradora embargante em razão de sinistro – Pesquisa RENAJUD realizada em data em que o bem ainda constava em nome do executado - Procedência – Imposição ao embargado do ônus da sucumbência – Descabimento – Princípio da causalidade - O exequente/embargado não pode sofrer condenação em honorários de sucumbência por pedir a constrição de bem que no momento do requerimento ainda constava em nome do executado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040509-13.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI, MARILEUZA CICARELLI SOARES e PEDRO DA SILVA
SOARES, é apelado MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040509-13.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 44.551
APELAÇÃO No 1040509-13.2019.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
APDO.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
Apelação Embargos de Terceiro Bloqueio incidente sobre
veículo transferido para a seguradora embargante em razão de
sinistro Pesquisa RENAJUD realizada em data em que o bem
ainda constava em nome do executado - Procedência

Imposição ao embargado do ônus da sucumbência

Descabimento

Princípio
da
causalidade
-
O
exequente/embargado não pode sofrer condenação em
honorários de sucumbência por pedir a constrição de bem que
no momento do requerimento ainda constava em nome do
executado Recurso provido em parte.
A r. sentença (fls. 816), proferida pelo douto
Magistrado Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os presentes embargos de terceiro opostos por MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A. em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, determinando o
cancelamento do bloqueio que recaiu sobre o bem em questão, através do
RENAJUD, condenando o embargado no pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.
O embargado/exequente opôs embargos de
declaração (fls. 818/821), os quais foram rejeitados (fls. 830).
Irresignado apela o embargado, insurgindo-se
contra sua condenação quanto aos ônus da sucumbência, sustentando que
não reconheceu a procedência do pedido formulado na ação, mas apenas
solicitou que fosse reconhecida a perda do objeto, tanto do pedido de
bloqueio judicial, quanto da arguição de fraude à execução, em razão do
sinistro informado pela MAPFRE, que a PREVI só passou ter ciência após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040509-13.2019.8.26.0576 -Voto no
3
a manifestação da MAPFRE. Desta forma, tem-se que a transferência do
veículo para o nome da MAPFRE apenas ocorreu após a realização da
pesquisa RENAJUD, que destaca-se havia sido positiva para o executado
PEDRO DA SILVA SOARES, tendo a PREVI, ao solicitar a aplicação do
artigo referente à Fraude à Execução, apenas exercido seu direito de
credora em promover os atos executivos para satisfação do seu crédito,
posto que nada havia nos autos a respeito do sinistro. (...) Ressalta-se
ainda que, no presente caso, sequer houve bloqueio e penhora nos autos
do veículo sinistrado, inexistindo prejuízo à MAPFRE, razão pela qual a r.
sentença, data vênia, não poderia ter responsabilizado a PREVI por ter
exercido seu direito de excutir bens do devedor executado. Desta forma,
visto que o fundamento da r. sentença, de que houve concordância da
PREVI quanto ao pedido da MAPFRE não reflete o processado,
porquanto arguiu-se a perda do objeto, tanto do pedido de bloqueio
judicial, quanto da arguição de fraude à execução, sem que qualquer
prejuízo tenha sido causado à MAPFRE, requer a reforma da r. sentença
para reconhecer a falta de interesse de agir da MAPFRE, extinguindo-se o
processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VII, do NCPC.
Ad argumentandum, acaso assim não seja entendido, ainda resiste a ora
apelante e roga, ante a inexistência de nexo de causalidade entre os atos
processuais praticados pela PREVI nos autos da execução movida contra
o executado PEDRO e os supostos prejuízos alegados pela MAPFRE, uma
vez que houve perecimento do bem e que sequer houve bloqueio do
veículo, que seja reformada a r. sentença para afastar a condenação da
PREVI ao pagamento dos ônus da sucumbência.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
A irresignação do embargado merece ser acolhida
em parte.
O embargante ajuizou os presentes embargos
visando impedir a realização de bloqueio referente ao veículo Ford/Fiesta
1.6 Flex Placas JJI9588 Ano 2012, tendo em vista que referido bem
consta em seu nome, em razão do sinistro ocorrido e do pagamento de
indenização ao segurado/executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040509-13.2019.8.26.0576 -Voto no
4
O embargado/apelante, na impugnação que
apresentou, alegou que somente tomou ciência do sinistro do veículo e do
pagamento da indenização pela segurada após a resposta da MAPFRE via
Embargos de Terceiro. Ressalta-se ainda que, no presente caso, sequer
houve bloqueio e penhora nos autos do veículo sinistrado, inexistindo
prejuízo à MAPFRE, razão pela qual não pode a PREVI ser
responsabilizada por exercer seu direito de crédito em face do executado.
Ademais, tendo em vista o perecimento do bem, conforme informado pela
MAPFRE (PERDA TOTAL DO VEÍCULO), ocorrência que somente teve
ciência após os Embargos de Terceiro, é evidente que perdeu objeto o
pedido de bloqueio judicial do referido bem, de modo que cabe, eventual
sucumbência, ser atribuída ao executado PEDRO DA SILVA SOARES em
razão do princípio da causalidade.
O douto Magistrado entendeu ser legítima a
pretensão do embargante, julgando procedentes os presentes embargos de
terceiro, determinando o cancelamento do bloqueio que recaiu sobre o bem
em questão e condenando o embargado no ônus da sucumbência.
Pois bem.
No caso, restou demonstrado que o embargado,
quando pediu a constrição do veículo, não tinha ciência da ocorrência de
sinistro, tampouco que o veículo não mais pertencia ao executado e sim a
embargante. Note-se que na pesquisa realizada junto ao RENAJUD em
17.05.2019 o veículo constava em nome do executado Pedro da Silva
Soares (fls. 749), tendo o embargado postulado a constrição do bem
baseado nessa informação em 28.05.2019 (fls. 765), e o douto Magistrado
deferido o bloqueio da transferência do bem (fls. 766). Porém, em
12.06.2019, houve informação de que o veículo não estava mais em nome
do executado (fls. 767). Por essa razão, o embargado postulou a aplicação
do art. 792, IV, do CPC (fraude à execução), diante da ciência inequívoca
do executado acerca da execução (fls. 775).
A embargante, então apresentou embargos de
terceiro para defender seu direito e, de acordo com o que consta de petição
inicial, o sinistro do bem ocorreu em 10.03.2019 e a embargante efetuou o
pagamento da indenização securitária ao executado em 13.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040509-13.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Segundo afirma, após o pagamento houve a transferência do veículo para
seu nome (fls. 9).
Portanto, a transferência do bem se deu após a
data da pesquisa RENAJUD.
Em resposta aos embargos, o embargado afirmou
que tendo tomado ciência nesta data de que na verdade houve sinistro do
veículo por perda total, ou seja, perecendo o bem cujo bloqueio havia sido
legitimamente requerido, há que ser reconhecida a perda do objeto, tanto
do pedido de bloqueio judicial, quanto da arguição de fraude à execução,
exonerando-se a Previ de qualquer ônus decorrente do presente feito,
cumprindo ressaltar que os executados em momento algum manifestaram-
se nos autos informando o sinistro do bem bloqueado, o que poderia,
desde logo, evitar o prosseguimento dos atos de bloqueio do bem, fato que
reforça a causalidade em relação aos ônus da sucumbência.
Como se vê, o embargado não tinha ciência de
que o bem não mais pertencia ao executado, mas sim à embargante, em
razão de sinistro, o que só veio a tomar ciência com a oposição dos
presentes embargos, aos quais não resistiu.
Nos termos da Súmula 303 do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
No caso, não há como atribuir ao embargado a
culpa pela constrição indevida, que só ocorreu devido ao bem ainda
constar em nome do executado quando da realização da pesquisa
RENAJUD, inclusive em data posterior ao pagamento ao executado da
indenização securitária pela embargante.
Não se pode falar, outrossim, que a embargante
tenha dado causa à constrição do bem, diante do curto espaço de tempo
entre o pagamento da indenização (13.05.2019) e a pesquisa RENAJUD
(17.05.2019), para a transferência do bem para seu nome. Pela mesma
razão a responsabilidade pela constrição indevida não pode recair sobre o
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040509-13.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Dessa forma, tendo em conta que o embargado
não deu causa à constrição sobre o bem, que inclusive sequer chegou a ser
realizada, resta afastada sua condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator